Tribunal: TJSP
Processo: 2235786-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. Cumprimento de sentença. Redução do quantum. Limitação, no caso, com escopo de evitar o enriquecimento sem causa. Condenação desproporcional ao bem jurídico tutelado. Inteligência do artigo 537, parágrafo primeiro, incisos I e II, do CPC. Decisão mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Astreinte que não tem natureza de condenação. Impossibilidade de compor a base de cálculo dos

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. Cumprimento de sentença. Redução do quantum. Limitação, no caso, com escopo de evitar o enriquecimento sem causa. Condenação desproporcional ao bem jurídico tutelado. Inteligência do artigo 537, parágrafo primeiro, incisos I e II, do CPC. Decisão mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Astreinte que não tem natureza de condenação. Impossibilidade de compor a base de cálculo dos honorários advocatícios. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2235786-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PATRÍCIA
FINOTTI DE GODÓI DE SOUSA, é agravado CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235786-92.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 25036
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235786-92.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REBECA MENDES BATISTA MAZZO
AGRAVANTE: PATRÍCIA FINOTTI DE GODÓI DE SOUSA
AGRAVADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
MULTA COMINATÓRIA. Cumprimento de sentença. Redução do
quantum. Limitação, no caso, com escopo de evitar o enriquecimento
sem causa. Condenação desproporcional ao bem jurídico tutelado.
Inteligência do artigo 537, parágrafo primeiro, incisos I e II, do CPC.
Decisão mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Astreinte que não
tem natureza de condenação. Impossibilidade de compor a base de
cálculo dos honorários advocatícios. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de
sentença movido pela ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação apresentada
pela agravada para fixar o valor da multa no equivalente àquele fixado para os danos
morais (R$. 10.000,00), bem como para afastar a incidência de honorários advocatícios
sobre tal valor.
Insurge-se a exequente sustentando, em breve síntese, a
inadmissibilidade da redução do valor da multa.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Trata-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a execução de
R$. 37.500,00 relativos à multa diária fixada pela r. sentença em R$. 500,00, para o caso
de descumprimento da determinação de baixa de gravame de veículo.
A executada, então, apresentou impugnação, que foi parcialmente
acolhida pela decisão recorrida, com redução do valor exequendo para R$. 10.000,00,
correspondentes ao do quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235786-92.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, era cabível, na hipótese, a redução do quantum, que poder
ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício, nos termos do artigo 537, § 1o, do
CPC, in verbis:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
O montante das astreintes não pode se tornar um prêmio à parte
beneficiária, de modo que lhe seja mais vantajoso o montante a receber pelo
descumprimento reiterado da decisão judicial do que seu efetivo cumprimento,
implicando em enriquecimento sem causa.

Não obstante, o valor deve observar as peculiaridades do caso para que a
multa cominatória não perca o caráter essencialmente coercitivo, devendo estimular o
devedor a cumprir o comando judicial.
Na hipótese, a multa diária, de fato, tornou-se excessiva, pois multiplicada
pelo número de dias transcorridos desde a sentença totalizaria cerca de R$. 37.500,00
quase o quádruplo do valor fixado a título de danos morais relativos à inércia pela baixa
do gravame por cerca de 2 anos.
Assim, observado o princípio que veda o enriquecimento ilícito da parte e
que as astreintes devem estimular a obediência à ordem judicial e impedir o desrespeito
do devedor, bem como o que dispõe o inciso I do artigo 537, § 1o, do CPC, a multa diária
fixada na decisão recorrida em R$. 10.000,00 deve ser mantida, porquanto se mostra
compatível com as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235786-92.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
Sobre o tema, precedentes deste Tribunal:
“Cumprimento de sentença. Multa do artigo 523 do CPC. Matéria não
agitada na decisão recorrida. Impossibilidade de apreciação, sob pena de
supressão de instância. Recurso não conhecido. Cumprimento de
sentença. Apólice de seguro garantia oferecida para garantir a execução.
Seguro garantia que se equipara a dinheiro para fim de substituição de
penhora, desde que de valor não inferior ao débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento. Inteligência dos artigos 835 e 848 do CPC.
Seguro garantia apto a cobrir o débito em execução segundo os cálculos
dos exequentes. Decisão mantida. Recurso improvido. Cumprimento de
sentença. Honorários advocatícios. Pretensão a seu recebimento, pelos
patronos dos agravantes, por conta da alegada rejeição da impugnação
apresentada pelo agravado. Impugnação que, na verdade, foi acolhida
para redução drástica das astreintes. Verba honorária indevida. Recurso
improvido. Cumprimento de sentença. Multa diária. Insurgência em relação
à alteração do valor total das "astreintes", operada na decisão fustigada,
que as reduziu de 1,5 milhão para 50 mil reais. Manutenção.
Enriquecimento ilícito evidenciado. Inteligência do artigo 537, caput e
parágrafo 1o, inciso I, do CPC. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2016400-31.2018.8.26.0000; Relator (a): Sérgio
Rui; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/04/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c
INDENIZATÓRIA Fase de cumprimento de sentença Redução do valor
das astreintes
Cabimento
Possibilidade de redução expressamente
prevista no art. 537, § 1o, CPC, que visa a impedir o desvirtuamento do
instituto e o enriquecimento sem causa da parte, permitindo a modificação
do valor, com base na razoabilidade e proporcionalidade
Valor
alcançado pela multa que se mostra desproporcional em relação ao bem
jurídico tutelado
Redução excessiva realizada pelo Juízo do Primeiro
Grau
Valor insignificante que acabaria por incentivar novos
descumprimentos de ordens judiciais da mesma natureza Adequação do
saldo devedor Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2101594-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/06/2018)
Finalmente, tampouco assiste razão à recorrente no tocante aos
honorários advocatícios. As astreintes devem ser excluídas da base de cálculo dos
honorários advocatícios, vez que não têm natureza de condenação.
Nesse sentido, já decidiu o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235786-92.2020.8.26.0000 -Voto no jma
5
CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no
mesmo sentido da pretensão submetida a exame.
2. "Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da
multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba
honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973" (AgInt nos
EDcl no AREsp 1451023/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1119439/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).
Ressalte-se que o § 12, do artigo 85, do Código de Processo Civil permite
a cumulação dos honorários recursais com demais multas e sanções processuais, mas
não autoriza adotar a interpretação conferida pelos agravantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator